Tribunal: TJMT
Processo: 1029084-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029084-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 887.121.761-68 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que o Reclamante alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
A empresa ré conta que o débito questionado é oriundo de um cartão de crédito inadimplido pelo Recorrido, entretanto, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que, no momento oportuno, juntou tão somente
faturas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, o qual não se presta para o fim desejado.

4.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, no valor de R$ 103,98 – Inclusão em 01/01/2021, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5.
O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece reforma.

6.
A sentença que julgou
JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e declarou a inexistência do débito questionado e condenou a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e improvido.

8.
Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pois, se aplicado percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022